Tribunal: TJSP
Processo: 3002335-14.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Restabelecimento
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Fase anterior à expedição do precatório – Observância do quanto decido pelo C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral (tema 810) – Desnecessário aguardar o trânsito em julgado, conforme precedentes do STF – Pedido subsidiário acolhido pela r. decisão agravada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000761823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002335-14.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravado GABRIELA DE DIEGO PEREIRA
(REPRESENTADO(A) POR SEU PAI) HENRIQUE BASÍLIO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 28 de setembro de 2018.
Luciana Bresciani
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000 -Voto no 23.420
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000
Agravante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Agravados:
GABRIELA DE DIEGO PEREIRA
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
VOTO No 23.420
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Fase anterior
à expedição do precatório Observância do quanto decido pelo C.
STF no julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral
(tema 810)
Desnecessário aguardar o trânsito em julgado,
conforme precedentes do STF Pedido subsidiário acolhido pela r.
decisão agravada Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão que rejeitou em parte a impugnação ao cumprimento de sentença
ofertada pela Fazenda do Estado, determinando que o índice de correção
monetária aplicável à hipótese é da Lei 11.960/2009 ao menos até
25.03.2015, vez que houve concordância da exequente.
A Fazenda agravante requer a aplicação do critério
de atualização monetária trazido pela Lei 11.960/09 desde sua vigência até
que ocorra a expedição de ofício requisitório nos autos, enquanto não
transitado em julgado o acórdão proferido no julgamento do Tema 810 STF.
Subsidiariamente, requer seja utilizada a TR como índice de correção
monetária no período de 29/06/2009 à 25/03/2015 e o IPCA-E somente após
25/03/2015.
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (fl. 14), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000 -Voto no 23.420
3
recurso foi regularmente processado e não contrariado (fls. 16).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos (destaques no original):
Vistos.
I
Nulidade da execução: prejudicada está a arguição
ante o certificado a fls. 130 além do que iniciar-se a execução antes do
trânsito em julgado prejuízo algum causou à ré, ora executada, dado que se
fez desacolher seu último recurso na instância extraordinária.
II
Para correção, aplicou-se a tabela de correção
modulada (atinente à Lei Federal n. 11.960/09). A própria credora
concordou com ela. A ré insurge-se, querendo que se aplique aludida lei até
a expedição do requisitório.
Ocorre que a Lei Federal n. 11.960/09 é
inconstitucional quanto ao índice de correção monetária por ela prescrito,
conforme restou pelo Excelso Pretório decidido no RE 870.947/SE, in verbis:
"O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000 -Voto no 23.420
4
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina".
Logo, aplicar-se-ia o IPCA-E (IBGE) para a
correção monetária, visto que, mutatis mutandis,"a Primeira Seção decidiu,
também sob o rito do art. 543-C do CPC, que 'a correção monetária, por força
da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09,
deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação
acumulada do período' (REsp 1.270.439/PR, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, DJe 2/8/2013)" (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.362.829/RS,
2a T., Rel. Min. Og Fernandes, v.u., j. 20.2.14, DJe 20.3.14; tal Venerando
Acórdão, embora tenha em vista as ADI's 4.357 e 4.425, é pertinente,
porquanto se baseia na mesma premissa - inconstitucionalidade do índice de
correção fixado pela Lei Federal n. 11.960/09 já agora também dirimida
pelo julgamento do tema 810 de repercussão geral).
E mais, na coisa julgada formada no precedente
processo, mandou-se observar de qualquer forma o quanto viesse a decidir
o Excelso Pretório sobre o tema n. 810 (fls. 42/53).
Entretanto, como já concordou a credora com a
aplicação do índice determinado pela lei de 2009, admite-se-o, ao menos, até
25.3.15, pena de julgamento ultra petita.
Desacolho, pois, a impugnação.
A decisão atacada não merece reforma.
No que toca à necessidade de se aguardar o trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000 -Voto no 23.420
5
em julgado do RE 870.947, sem razão o agravante.
A publicação do acórdão já ocorreu, em 20.11.2017
e é entendimento do C. STF que o trânsito em julgado do leading case não é
necessário para aplicação do precedente firmado em repercussão geral às
demais causas afetadas:
Agravo regimental no recurso extraordinário.
Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras
causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a
existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento
imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da
publicação ou do trânsito em julgado do leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição
de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor
equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação
(art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do
benefício de gratuidade da justiça. (Ag. Reg. No RE no 612.375/DF, Segunda
Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.08.2017)
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
LEGITIMIDADE.
POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A
APLICAÇÃO
DA
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS
FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
REPERCUSSÃO GERAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000 -Voto no 23.420
6
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário
desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do
paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Ag. Reg. No RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, j. 15.03.2016)
Ora, quem pode o mais (aplicação da tese antes
mesmo da publicação do respectivo acórdão) também pode o menos
(aplicação da tese antes do trânsito em julgado do respectivo acórdão), pelo
que a tese central do agravo é descabida.
Quanto ao pedido subsidiário, ausente o interesse da
agravante, eis que o pedido já foi acolhido pela r. decisão agravada.
O juízo a quo considerou que a parte credora
concordou com a aplicação da tabela modulada em relação à correção
monetária e determinou que deveria ser aplicada a Lei 11.960 até 25.03.2015
e não houve qualquer insurgência da credora.
Interposto o presente recurso pelo Estado de São
Paulo, a agravada não apresentou contraminuta. Tendo em vista que os
cálculos apresentados pela credora observaram a tabela modulada e não
houve manifestação da credora mesmo após a interposição do presente
recurso, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002335-14.2018.8.26.0000 -Voto no 23.420
7
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora